Tribunal: TJMT
Processo: 0000658-32.2015.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000658-32.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON - CPF: 820.291.991-68 (APELADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Revisão de Cláusula de Contrato c/c Empréstimo Consignado e Tutela Antecipada – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

p
elo princípio da dialeticidade a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juiz da Primeira Vara de Canarana, que nos autos n.º 0000658-32.2015.8.11.0029 – Ação de Revisão de Cláusula de Contrato c/c Empréstimo Consignado e Tutela Antecipada – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a legalidade das cláusulas contratuais e limitou os descontos em conta corrente em, no máximo 30% dos rendimentos. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais, que fixou no equivalente a 15% sobre o valor da condenação. Do montante, o réu deverá adimplir com 25% e a parte autora com 75%, nos moldes do art. 86, §14 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, ausência de ilegalidade dos contratos firmados entres as partes, que as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando a Apelada com todos os termos do contrato, inclusive lendo-o previamente.

Defende a legalidade dos juros superiores a 12% ao ano, bem como a inaplicabilidade do art. 192 da CR/88.

Ainda, a legalidade da incidência de juros de carência, legalidade dos encargos e da cobrança de correção monetária e, a legalidade da cobrança de comissão de permanência.

Sustenta o não cabimento da repetição do indébito.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões (id.n.º 98098532-pág.34/36).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A Apelada suscita referida preliminar sob o argumento de que, o Apelante em suas razões expõe sua inconformidade acerca da legalidade de cláusulas contratuais diversas, como se uma dela houvesse sido reconhecida como ilegal.

No entanto, que o juízo declarou a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas.

Pois bem.

Pe
lo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso.

A doutrina tem entendido que "Não é por demais recordar que é necessária à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, de nada adianta o inconformado veicular no recurso alegações dissociadas das razões de decidir' (Bernardo Pimentel Souza, 'Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória', 2ª Edição, Maza Edições, Belo Horizonte: p.94)" (EDcl. no REsp. 501.721/RS , 2.ª Turma, Rel. Min. Franciuli Neto, j. em 21.06.05).

Sabe-se que: "... Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é discursivo...", como bem aponta a doutrina (ORIONE NETO, Luiz. Recursos Cíveis. 2. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 206, p. 212).

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser imperioso que o Apelante impugne, argumentada e especificamente, os fundamentos que dirigiram o magistrado na prolação da sentença, com o escopo, também, de viabilizar a própria defesa da parte Apelada, que necessita de argumentos pontuais para contrarrazoar o recurso interposto (STJ - REsp 1320527 / RS Relator: Min. Nancy Andrighi Terceira Turma Publicação: 29/10/2012).

Desta forma, demonstra-se inconteste a inobservância do teor do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Dito isso, da leitura do recurso de Apelação, observa-se que o Apelante deixou de atacar analítica e especificamente os fundamentos exarados na sentença.

No caso ora em análise, o juízo “a quo” não reconheceu nenhuma ilegalidade contratual, vejamos:

“(...)

No caso dos autos, a parte autora pretende a revisão de contrato de financiamento, na qual tomou R$ 33.259,84 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) a serem pagos em 40 parcelas de R$ 1.057,89 (Mil e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Consta que a taxa de juros acordada foi de 2,25% ao mês e 30,60% ao ano requerendo a revisão do contrato com fito de redução dos juros contratuais à 1% a.m (um por cento ao mês), correção monetária embasada na remuneração atribuída à caderneta de poupança, ou seja, limitada à 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Com relação aos juros remuneratórios, é certo que os Tribunais Superiores do Brasil consolidaram entendimento de que a estipulação em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ: REsp 1.061.530/RS e Súmula 382).

Desta maneira, com relação aos contratos entabulados com instituições financeiras resta patente que a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico brasileiro, sendo certo que as taxas livremente contratadas pela parte requerente no momento da celebração da avença devem ser respeitadas, desde que observada a média de mercado publicada pelo Banco Central para contratos e períodos de tempo semelhantes. Trata-se, aliás, de clara aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Compulsando os autos, não vislumbro abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, de tal modo que os juros convencionados devem ser mantidos na forma como pactuado entre as partes ora litigantes.

Além disso, não existem provas nos autos acerca de eventual pactuação em valor acima dos praticados no mercado à época da contratação, bem como inexistem nos autos provas de existência de fatos supervenientes que tornem a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte requerente, inviabilizando o pleito de revisão contratual nesse ponto.

De outro norte, o superendividamento é a impossibilidade do devedor-pessoa física, leigo e de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo e a necessidade do Direito prever algum tipo de saída, parcelamentos ou prazo de graça, fruto do dever de cooperação e lealdade para evita a “morte civil” deste “falido-leigo” ou “falido-civil.”

Os descontos realizados em folha de pagamento ou em conta-corrente não podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1ª, III), no tocante à sua sobrevivência, haja vista a natureza alimentar da verba.

Nas dívidas cujo pagamento ocorra mediante desconto em conta corrente, afigura-se razoável a limitação no percentual de 30%, consoante orientação do e. STJ, a seguir:

(...)

Na espécie, mediante simples cálculo aritmético, constata-se que a margem consignável, equivalente a 30% do salário, foi extrapolada.

Assim, ficou caracterizado, à luz do patamar estipulado, o superendividamento do consumidor.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas.

b)

LIMITAR os descontos em conta corrente em, no máximo, 30% dos rendimentos líquidos da autora.”

Está ausente o requisito de regularidade formal, consistente na dialeticidade recursal, preconizada pelo art. 1.010, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirgida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Por conseguinte, uma vez que as razões recursais se encontram dissociadas do julgado o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Desse modo, não se conhece der recurso sem motivação, porque manifestamente inepto, invocando: a respeito à lição de Humberto Theodor Júnior:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inépto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá"as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais”. (in: Curso de direito processual civil - teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed., 1 v. Rio de Janeiro: Forense, 2.006. p. 622/623).

Não é outro o entendimento do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FUNDAMENTAÇÃO"PER RELATIONEM". AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. A fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras digressões" per relationem "- as quais, por si só, não importam em nulidade. Precedentes.

2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS 52.158/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 44 E 45 DO CTN. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte, embora a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configure, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade,
a ausência de impugnação dos fundamentos adotados na sentença impede o conhecimento do recurso relativamente ao ponto não impugnado.
2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria não ventilada no aresto atacado, tendo em vista a ausência do indispensável prequestionamento. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1663322 RS 2020/0033965-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Na hipótese, não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1497786 BA 2019/0125646-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020)

Desta feita, a ausência de impugnação suficiente aos fundamentos adotados na sentença, inviabiliza o conhecimento da apelação.

Ante todo exposto, ACOLHO a preliminar nas contrarrazões, para NÃO CONHECER DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021